Tribunal: CARF
Processo: 10218.720033/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
EMENTADIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, que deu parcial provimento a recurso voluntário, mantendo o lançamento tributário referente à incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) sobre área de reserva legal, sob o fundamento de ausência de comprovação da averbação da referida área na matrícula do imóvel.
O contribuinte sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar documentos anexados aos autos, que comprovariam a averbação da área de reserva legal antes do fato gerador do imposto.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se houve omissão e contradição na decisão embargada quanto à análise da documentação que comprova a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o acórdão.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis diante da omissão e contradição verificadas no acórdão embargado, que fundamentou a manutenção do lançamento na premissa errônea de que não havia sido apresentada a matrícula do imóvel correto.
5. Restou comprovado nos autos que a Fazenda São Roberto III não existia como unidade autônoma, sendo um erro material na denominação constante do auto de infração, e que a Fazenda São Roberto II, imóvel efetivamente vinculado ao NIRF 6.722.893-3, possuía averbação da reserva legal antes do fato gerador do ITR.
6. A diligência oficial determinada pelo próprio CARF confirmou a identidade do imóvel e a regularidade da averbação da área de reserva legal, demonstrando que o lançamento tributário se baseou em premissa equivocada.7. Nos termos da jurisprudência consolidada, embargos de declaração podem ter efeitos infringentes quando a correção de omissão ou contradição impacta diretamente o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão no 2202-008.159 e reconhecer a exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do ITR, determinando-se, por consequência, a nulidade do lançamento tributário sobre essa área.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720033/2008-43
ACÓRDÃO
2202-011.313 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AGROPECUARIA SAO ROBERTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
QUANTO À AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. EFEITOS
INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão da 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, que deu parcial provimento a
recurso voluntário, mantendo o lançamento tributário referente à
incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) sobre
área de reserva legal, sob o fundamento de ausência de comprovação da
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
O contribuinte sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e
contradição ao desconsiderar documentos anexados aos autos, que
comprovariam a averbação da área de reserva legal antes do fato gerador
do imposto.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se houve omissão e contradição na decisão embargada
quanto à análise da documentação que comprova a averbação da área de
reserva legal na matrícula do imóvel, bem como a possibilidade de
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para
reformar o acórdão.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis diante da omissão e contradição
verificadas no acórdão embargado, que fundamentou a manutenção do
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.313 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720033/2008-43
2
lançamento na premissa errônea de que não havia sido apresentada a
matrícula do imóvel correto.
5. Restou comprovado nos autos que a Fazenda São Roberto III não existia
como unidade autônoma, sendo um erro material na denominação
constante do auto de infração, e que a Fazenda São Roberto II, imóvel
efetivamente vinculado ao NIRF 6.722.893-3, possuía averbação da reserva
legal antes do fato gerador do ITR.
6. A diligência oficial determinada pelo próprio CARF confirmou a
identidade do imóvel e a regularidade da averbação da área de reserva
legal, demonstrando que o lançamento tributário se baseou em premissa
equivocada.
7. Nos termos da jurisprudência consolidada, embargos de declaração
podem ter efeitos infringentes quando a correção de omissão ou
contradição impacta diretamente o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reformar o Acórdão no 2202-008.159 e reconhecer a exclusão da área de
reserva legal da base de cálculo do ITR, determinando-se, por
consequência, a nulidade do lançamento tributário sobre essa área.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para (a) corrigir o erro material identificado,
reconhecendo que o imóvel autuado é a Fazenda São Roberto II (NIRF 6.722.893-3), e não Fazenda
São Roberto III; (b) sanar a omissão, considerando a documentação apresentada nos autos que
comprova a averbação da reserva legal antes do fato gerador do imposto; e (c) modificar o
acórdão embargado, reconhecendo a isenção da área de reserva legal e sua exclusão da base de
cálculo do ITR.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.313 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720033/2008-43
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual o Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, Ronnie Soares Anderson, admitiu os presentes
embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo contribuinte contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
008.159, em 11/05/2021 (fls. 361 a 376), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a
legislação vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da
entrega tempestiva de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de
defesa, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa
ou de qualquer outra irregularidade que pudesse implicar na nulidade da
correspondente Notificação de Lançamento.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a
observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
TERMO
DE
ENCERRAMENTO.
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal
porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a lavratura
de termo de encerramento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.313 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720033/2008-43
4
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu
o ônus da prova.
PROVA
PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção, limitando-se
a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA
CARF
No
2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR. DESCONSIDERAÇÃO
DA
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola),
o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou
pretendido pela contribuinte.
DAS
ÁREAS
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA
LEGAL.
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão da
base de cálculo do ITR, esteja averbada à margem da matrícula do imóvel, em
data anterior à do fato gerador do imposto.
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
LANÇADA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabível sua
exigência, juntamente com a multa aplicada, conforme disposto no § 2o do art. 14
da Lei no 9.393/1996 cumulado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
JUROS.
TAXA
SELIC.
SÚMULA
CARF
No
4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
A
decisão
foi
registrada
nos
seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte.
Tempestividade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/10/2021 (Termo de Ciência
Eletrônica por Decurso do Prazo fl. 393), apresentando, tempestivamente, em
18/10/2021 (fl. 395), os Embargos de Declaração de fls. 397 a 403.
Dos Embargos de Declaração
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.313 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720033/2008-43
5
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65 do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015), no qual o contribuinte alega a existência de omissão e
contradição quanto à averbação da área de reserva legal.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
"Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Do dispositivo transcrito, observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou decidido pelo órgão de julgamento; e
b) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da omissão e contradição quanto à averbação da área de reserva legal
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e
contradição ao não reconhecer a isenção referente à Área de Reserva Legal. O
acórdão teria fundamentado seu posicionamento na ausência de comprovação da
averbação da referida área na matrícula do imóvel, cujo documento não teria sido
anexado aos autos, mas sim o referente a outros imóveis rurais de propriedade da
contribuinte.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando os documentos acostados
aos autos, verifica-se que assiste razão à embargante.
Sob essas ponderações, tem-se como omissa a fundamentação apresentada,
ensejando a admissibilidade dos embargos.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente, para nova análise
do conjunto probatório quanto à averbação da área de reserva legal.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.313 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720033/2008-43
6
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Agropecuária São Roberto Ltda
em face do Acórdão no 2202-008.159, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF,
no âmbito do Processo Administrativo no 10218.720033/2008-43.
A embargante alega que a decisão apresenta omissão e contradição ao não
considerar documentos que comprovariam a averbação da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel antes do fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Sustenta que o acórdão embargado se baseou na premissa errônea de que não foi apresentada a
matrícula do imóvel Fazenda São Roberto III (NIRF 6.722.893-3), quando, na realidade, tal
denominação decorre de um erro material no auto de infração. Segundo a embargante, a fazenda
correta seria a Fazenda São Roberto II, cuja matrícula foi anexada e conteria a averbação exigida
pela legislação.
No julgamento do recurso voluntário, o CARF deu parcial provimento ao pedido da
embargante, reconhecendo o valor da terra nua (VTN) declarado na DITR. Contudo, rejeitou a
exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do ITR, sob o fundamento de que não houve
comprovação da averbação prévia na matrícula do imóvel correto.
Diante disso, a embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão e a contradição apontadas, bem como a revisão do acórdão no tocante à reserva legal,
com o reconhecimento da isenção tributária sobre a área correspondente.
A embargante apontou a existência de omissão e contradição no Acórdão no 2202-
008.159, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, no julgamento do Processo
Administrativo no 10218.720033/2008-43. O cerne da controvérsia reside na exclusão da área de
reserva legal da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), sob o
argumento de que a averbação da referida área foi devidamente comprovada nos autos, mas não
foi analisada na decisão embargada.
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a
eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de
erro material (art. 1.022 do CPC).
No acórdão embargado, restou consignado que a embargante não teria
apresentado a matrícula do imóvel objeto da notificação de lançamento (Fazenda São Roberto
III - NIRF 6.722.893-3), apenas juntando matrículas de outros imóveis (Fazenda São Roberto I e
II). Com base nessa premissa, o colegiado entendeu que não havia comprovação da averbação da
área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel correto e, por essa razão, manteve o
lançamento tributário.
Contudo, os autos revelam que:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.313 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720033/2008-43
7

a) A Fazenda São Roberto III não existe como unidade separada, sendo um
erro material na denominação do auto de infração.
b) O imóvel correspondente ao NIRF 6.722.893-3 é, na verdade, a Fazenda São
Roberto II, matriculada sob o no 9.747 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Redenção – PA.
c) Essa informação foi confirmada pela diligência determinada pelo próprio
CARF, cujo relatório elaborado pela Receita Federal em Uberlândia-MG
atesta que o imóvel correto era a Fazenda São Roberto II.
d) A matrícula desse imóvel foi efetivamente anexada aos autos e contém a
averbação da reserva legal antes do fato gerador do imposto,
demonstrando o cumprimento do requisito legal para a exclusão da área da
base de cálculo do ITR.

Portanto, a decisão embargada incorreu em omissão, ao não considerar os
documentos que já constavam nos autos e que comprovavam a averbação da área de reserva
legal, e em contradição, ao fundamentar a rejeição do pedido na suposta ausência de prova,
quando esta estava disponível e validada pela diligência oficial.
Nos termos da jurisprudência consolidada, os embargos de declaração podem,
excepcionalmente, modificar o mérito da decisão embargada quando a correção do vício
impactar diretamente o resultado do julgamento. Conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam
emprestados efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

No caso concreto, a correção da omissão e da contradição altera o fundamento
jurídico do acórdão embargado, conduzindo necessariamente à reforma da decisão anterior.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para
(a) corrigir o erro material identificado, reconhecendo que o imóvel autuado é a Fazenda São
Roberto II (NIRF 6.722.893-3), e não Fazenda São Roberto III; (b) sanar a omissão, considerando a
documentação apresentada nos autos que comprova a averbação da reserva legal antes do fato
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.313 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720033/2008-43
8
gerador do imposto; e (c) modificar o acórdão embargado, reconhecendo a isenção da área de
reserva legal e sua exclusão da base de cálculo do ITR.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 437
DF CARF MF
Original